Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730048-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SILVA DE SOUZA, FRANCISCO ALVES BEZERRA AGRAVADO: CESAR TEIXEIRA DA SILVA, DANIELLY DE SOUZA SANTOS, ALAOR TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR DE ARAUJO, KELLYNE DA COSTA LUDUVICO, JESUS TEIXEIRA DA SILVA NETO, WAINE KELLY FERREIRA DE LIMA, ALVINA DA SILVA SANTOS, LUCIANA VIANA DE ARAUJO TEIXEIRA, JOAO PAULO DA SILVA TEIXEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o teor da certidão exarada nos presentes autos (ID"s 34300649 e 34305901), e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento, (CPC, arts. 5o e 6o), e também em outros deveres das partes legalmente previstos (CPC, art. 77, IV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTAR ENDEREÇO(S) ATUALIZADO(S) DA PARTE RECORRIDA, de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados, para evitar, com isso, eventuais nulidades, eis que, no caso vertente, o pedido veiculado no recurso à baila tem o condão de atingir a esfera jurídica e patrimonial da parte adversa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator